Tribunal: TJDFT
Processo: 0003086-72.2017.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GUARDA COMPARTILHADA. INVIABILIDADE. ANIMOSIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GUARDA UNILATERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A guarda compartilhada tem como pressuposto uma relação harmônica, colaborativa e respeitosa entre os pais da criança, já que as decisões sobre o filho comum deverão ser tomadas em conjunto, com base no diálogo e no consenso.
2. Embora a guarda compartilhada seja a regra, a alta litigiosidade entre as partes desaconselha o estabelecimento desse exercício e recomenda o estabelecimento da modalidade unilateral.
3. Nas relações em que há litigiosidade entre as partes, há de se fixar um regime de convivência familiar a fim de minorar os conflitos entre os genitores e promover, assim, um ambiente sadio ao desenvolvimento da criança ou adolescente.
4. Apelação conhecida e não provida.